Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-09.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800118-09.2022.8.14.0065

APELANTE: SEBASTIANA CAETANO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800118-09.2022.8.14.0065

APELANTE: SEBASTIANA CAETANO

ADVOGADO: ROBERTO ALMEIDA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O JUÍZO SINGULAR INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIA. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO.SABE-SE QUE A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES ( CPC, ARTIGO 319, INCISO II), DE MODO QUE O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.. SENTENÇA QUE CULMINA EM EXCESSO DE FORMALISMO NÃO PRIVILEGIA A PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 4º E 6° DO CPC/15).. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800118-09.2022.8.14.0065

APELANTE: SEBASTIANA CAETANO

ADVOGADO: ROBERTO ALMEIDA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEBASTIANA CAETANO em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara , nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por proposta em face de BANCO PAN S.A..

Alega na inicial que foram realizados descontos decorrentes de derivados de um empréstimo feito indevidamente, posto que a sua revelia, um empréstimo no valor de R$1.235,01 (mil duzentos e trinta e cinco reais e um centavo) dividido em 84 parcelas no valor de R$29,27 (vinte nove reais e vinte sete centavos) cada, através nº do contrato 338572456-6.

Houve despacho , determinando a emenda da inicial, para que a parte autora apresentasse o comprovante de endereço. (id n. . 10108439 - Pág. 1).

Foi apresentada contestação - id n. 10108446 - Pág. 1 alegando que o empréstimo foi realizado dentro da legalidade, não havendo cobrança indevida. Junta instrumento contratual.

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, ante a não realização da emenda da petição inicial, nos termos do inciso IV do artigo 330 c/c inciso I do art. 485 do CPC.

SEBASTIANA CAETANO interpôs recurso de apelação aduzindo que não caberia a extinção do processo sem resolução de mérito, frente a não apresentação do comprovante de residência, uma vez não ser este documento indispensável à propositura da demanda. Requereu o provimento do recurso , procedendo-se o retorno dos autos à instância de origem para processamento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença - id n. 10108460 - Pág. 1.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800118-09.2022.8.14.0065

APELANTE: SEBASTIANA CAETANO

ADVOGADO: ROBERTO ALMEIDA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau INDEFERIU A INICIAL e extinguir o processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de emenda da inicial quanto à juntada de comprovante de endereço da autora.

Apesar de ser uma praxe comum a juntada do comprovante de endereço por parte dos litigantes, a ausência deste documento, por si só, não culmina com o indeferimento da inicial, o que configura um excesso de formalidade que vai de encontro com o princípio da instrumentalidade das formas e não privilegia a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4º e 6° do CPC/15).

Neste aspecto, sabe-se que a legislação processual determina apenas a indicação do endereço do domicílio e residência das partes ( cpc, artigo 319, inciso II), de modo que o comprovante de residência não se caracteriza como indispensável ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, vejamos os julgados.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO AO DESLINDE DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. Tendo a parte autora se qualificado na forma exigida em lei, fornecendo nome e sobrenome, número do CPF, profissão, endereço de sua residência e domicílio, não há razão para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, diante da falta de comprovante de residência em nome próprio ou atualizado, tratando-se de exigência sem respaldo legal.

(TJ-BA - APL: 03738929420138050001, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES ( CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR DÚVIDA QUANTO A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS ACERCA DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DO DEMANDANTE. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0002375-24.2021.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 02.05.2022)

(TJ-PR - APL: 00023752420218160193 Colombo 0002375-24.2021.8.16.0193 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 02/05/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Além disso, verifica-se que os documentos apresentados pelo banco réu contém o mesmo endereço indicado pela autora na petição inicial.

Portanto, a sentença deve ser anulada para que o feito tenha seu regular processamento sem a necessidade de emenda para juntada do referido documento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, anulo a sentença e determino o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

É como voto.

Belém, de de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023